Tribunal: STJ
Processo: 0017753-41.2023.8.26.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2204061 - SP (2025/0098561-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA SCHEMY
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
DANIEL ROMEIRO - SP234983
MARIANA CALVELO GRAÇA - SP367990
RICARDO SOMERA - SP181332
EMERSON JOSÉ DE SOUZA - SP243445
FABIO ANTUNES FRANÇA DE FREITAS - SP333006
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA (ART. 339 DO CP). PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE ABUSO DE AUTORIDADE (ART. 30 DA LEI N. 13.869
/2019).
. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
ENTRE OS TIPOS PENAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50426808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: df2fa145-d39a-427e-a2a7-ee64147487e9

RECURSO ESPECIAL No 2204061 - SP (2025/0098561-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA SCHEMY
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
DANIEL ROMEIRO - SP234983
MARIANA CALVELO GRAÇA - SP367990
RICARDO SOMERA - SP181332
EMERSON JOSÉ DE SOUZA - SP243445
FABIO ANTUNES FRANÇA DE FREITAS - SP333006
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA (ART. 339 DO CP). PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE ABUSO DE AUTORIDADE (ART. 30 DA LEI N. 13.869
/2019).
. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
ENTRE OS TIPOS PENAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA
SCHEMY, com fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo em Execução n. 0017753-
41.2023.8.26.0041, assim ementado (fl. 536):
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Condenação pelo crime inserto no art. 339, do
CP - Pretendida desclassificação para o art. 30, da Lei no 13869/2019 - Apenado
que, na função de carcereiro, apenas provocou a instauração de inquérito policial
contra pessoas que sabia serem inocentes – Crime de abuso de autoridade que
exige qualidade especial do agente, qual seja, competência para a deflagração,
efetivamente, da persecução criminal - Fatos que foram levados ao conhecimento
do Delegado de Polícia, sendo ele a autoridade que detinha capacidade para tanto
- Inexistência, na presente hipótese, de
- Decisão de
novatio legis in mellius
primeiro grau mantida - Agravo desprovido.
Em suas razões, a defesa alega violação dos arts. 2o, parágrafo único, do
Código Penal e 30 da Lei n. 13.869/2019, sustentando que o recorrente foi
definitivamente condenado, em 2018, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, por
incursão no art. 339 do CP e que, com o advento da Lei n. 13.869/2019, faz jus à
Documento eletrônico VDA48835193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 09:49:46
Código de Controle do Documento: 49192a48-274e-4873-ac30-5027eee7d2b6

aplicação da lei penal mais benigna, uma vez que o art. 30 da referida lei tipifica
conduta semelhante, porém com pena mais branda.
Requer o provimento do recurso, a fim de que sejam reconhecidas as
contrariedades ora apontadas e, por consequência, seja aplicada a lei penal posterior
mais benéfica a LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA SCHEMY, determinando-se o
afastamento da condenação pelo artigo 339 do Código Penal, substituindo-a pelo
artigo 30 da Lei no 13.869/2019 e, por fim, redimensionando-se a pena imposta ao
(fl. 565).
recorrente
Ofertadas contrarrazões (fls. 587/590), o Tribunal de origem admitiu o apelo
(fl. 593).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 626/629, pelo não provimento do
recurso especial, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 339 DO CP.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 30
DA LEI 13.869/19. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
- De acordo com a jurisprudência do STJ, “para incidência da norma prevista
no art. 30 da Lei de Abuso de Autoridade, deve o Agente ter atribuição ou
competência para dar início ou proceder à persecução penal, civil ou
administrativa, o que não se verifica na espécie.” (AgRg no HC n. 766.371/SP,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
26/2/2024
.)
5/3/2024
- Parecer pelo desprovimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A insurgência recursal não comporta conhecimento.
A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de aplicação retroativa
da norma contida no art. 30 da Lei n. 13.869/2019 em benefício do recorrente,
condenado pelo crime de denunciação caluniosa na condição de agente público.
Ao examinar a questão, o Tribunal estadual assentou que o art. 30 da Lei
n. 13.869/19 pune 'Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa
sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente.' De outro lado, na
denunciação caluniosa (crime pelo qual o agravante foi condenado), o legislador
responsabiliza aquele que dá causa (provoca), direta ou indiretamente, a instauração
de procedimento oficial, imputando a prática de crime a quem sabe ser inocente.
Nestas condições, infere-se não ter sido o agravante quem deu início à persecução
penal, especialmente, porque sequer possuía atribuição para tanto. Em verdade, ao
declarar falsamente ter encontrado entorpecentes com a vítima Wesley, o recorrente
Documento eletrônico VDA48835193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 09:49:46
Código de Controle do Documento: 49192a48-274e-4873-ac30-5027eee7d2b6

deu causa à instauração de investigação policial por quem tinha essa competência.
Nos moldes do que dispõe o art. 5o, inciso I, do Código de Processo Penal, cumpre em
regra ao Delegado de Polícia, ainda sem a provocação de ninguém, instaurar inquérito
policial. O que fundamenta a instauração do procedimento investigatório é a notícia de
fato definido como crime. Mas, frise-se, incumbe à autoridade policial verificar a
procedência das informações recebidas e instaurar inquérito (art. 5o, §3o, do Código
de Processo Penal). Desta forma, não há como confundir os tipos penais em comento.
Com sua conduta, o recorrente provocou a instauração de procedimento oficial. A
persecução penal tão somente foi iniciada depois de LUIZ GUSTAVO declarar
falsamente a ocorrência do fato no auto de prisão em flagrante. Destarte, uma vez que
a conduta do agravante se assenta nos termos do tipo pelo qual foi condenado (art.
339 do CP), que não se confunde, ao menos nesse caso, com a conduta punível pelo
art. 30, da Lei de Abuso de Autoridade, não há falar em aplicação de lei mais benigna
(fls. 542/543).
Essa compreensão alinha-se à orientação desta Corte Superior de que, para
incidência da norma prevista no art. 30 da Lei de Abuso de Autoridade, deve o agente
ter atribuição ou competência para dar início ou proceder à persecução penal, civil ou
(AgRg no HC n. 766.371/SP, relator
administrativa, o que não se verifica na espécie
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
),
26/2/2024
5/3/2024
.
incidindo o óbice da Súmula 83/STJ
Por fim, a desclassificação do delito de denunciação caluniosa para o
de abuso de autoridade esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, porquanto implica,
(HC
inevitavelmente, rever as premissas fáticas que nortearam as instâncias ordinárias
n. 585.748/CE, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/2/2021
).
10/2/2021
Ante o exposto,
do recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA48835193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 09:49:46
Código de Controle do Documento: 49192a48-274e-4873-ac30-5027eee7d2b6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.204.061 / SP
Número Registro: 2025/0098561-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00071111420208260041 00086516320218260041 00171376620238260041 00176050620188260041
00177534120238260041
00200123320058260625
171376620238260041
176050620188260041
177534120238260041
200123320058260625
71111420208260041
7111142020826004100086516320218260041 86516320218260041
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA SCHEMY
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
DANIEL ROMEIRO - SP234983
RICARDO SOMERA - SP181332
EMERSON JOSÉ DE SOUZA - SP243445
FABIO ANTUNES FRANÇA DE FREITAS - SP333006
MARIANA CALVELO GRAÇA - SP367990
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TERMO
Documento eletrônico VDA50397701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:14
Código de Controle do Documento: 76a648f4-79fc-4cbb-89a0-5f8bbc57a6f2

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:14
Código de Controle do Documento: 76a648f4-79fc-4cbb-89a0-5f8bbc57a6f2